Tribunal: TJES
Processo: 5000295-26.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-26.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA TEIXEIRA REZENDE PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000295-26.2023.8.08.0008
Origem
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: SANDRA TEIXEIRA REZENDE PEREIRA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, APESAR DE EXERCER FUNÇÃO DE PROFESSORA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020 E 2022, A PARTE RÉ NÃO PROMOVIA O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS CONFORME DISPÕE A LEI Nº 11.738/2008. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL REFERENTE AO ANO DE 2020 E 2022.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
. DO MÉRITO. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, TEM-SE QUE O ATO GUERREADO MERECE REFORMA.
O SALÁRIO-BASE PERCEBIDO PELA PARTE AUTORA À ÉPOCA ESTAVA ABAIXO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES NO ANO DE 2020 E 2022. VEDAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL (ART. 2º, § 1º DA LEI Nº 11.738/2008), SEJA PARA PROFESSORES EM CARGO EFETIVO OU CONTRATADOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO HÁ DISTINÇÃO ENTRE OS CARGOS NO QUE SE REFERE AO RECEBIMENTO DO VALOR DO PISO SALARIAL. ADEMAIS, É COMPETÊNCIA DA UNIÃO REGULAMENTAR TAL ASSUNTO, DE MODO QUE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI FEDERAL NÃO AFRONTA LEI MUNICIPAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA DE ORIGEM PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E DECLARAR O DIREITO POSTULADO PELA AUTORA, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO
DAS DIFERENÇAS DO PISO SALARIAL REFERENTE AO ANO DE 2020 E 2022.
JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO, E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A CONTAR DE CADA VENCIMENTO, AMBOS ATÉ 08/12/2021. APÓS 09/12/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)